Tribunal: TJDFT
Processo: 0731273-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731273-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA HELENA DE AVILA, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o pedido pertinente aos honorários advocatícios, tendo em vista o teor da parte final da decisão agravada. No mesmo prazo, manifestem-se as partes sobre a admissão do Tema 1.170/STF, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator